Tribunal: STF
Processo: ARE 1493673
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo (eDoc 37) foi interposto por Maria Isabel Ramos Pinheiro Gomes contra a decisão de inadmissão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 31).



    O recurso extraordinário (eDoc 23) foi interposto em face de acórdão daquele Tribunal estadual (eDoc 12) assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO CARGO CONCORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES DOS CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. APELO DESPROVIDO. 



    1. No caso, a apelante alega ter sido preterida em razão da criação de centenas de cargos em comissão, com atribuições próprias do cargo efetivo para o qual concorreu, Analista Ministerial Área Direito.



    2. Todavia, ainda que se admitisse a preterição dos candidatos concursados, cabia à apelante comprovar, além da existência de vagas, a nomeação de todos os candidatos melhor classificados no cargo concorrido, afim de que estivesse realmente apta a ser nomeada, fato do qual não se desincumbiu de provar. Sem essa prova cabal, o provimento da apelante configuraria preterição por inobservância da lista de classificação, conduta repudiada pela jurisprudência da Suprema Corte.



    3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. 



    A recorrente alega, em síntese, que:



    Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado do Ceará, com objetivo de obter sua nomeação e posse no cargo de Analista Ministerial – Área Direito, nos quadros do Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE. 



    […]



    Ocorre que, apesar do prazo de validade do concurso ter durado por longos 4 (quatro) anos, mesmo havendo notória necessidade de nomeação dos aprovados, o órgão vinha se negando a nomeá-los, tanto que dos 212 aprovados para o mesmo cargo, foram convocados apenas 32 candidatos, encerrando-se as convocações em abril de 2016. 



    […]



    Ora, no âmbito do MPCE existem apenas 31 cargos de Analista Ministerial – Área Direito, e durante o prazo de validade do certame, em conduta totalmente desproporcional, o Recorrido criou 300 cargos comissionados de Assessor Jurídico, ampliando posteriormente para mais 165, totalizando 465 cargos comissionados de Assessor Jurídico.



    Pasmem Excelências! o MPCE mantém em seu quadro de pessoal 465 Assessores Jurídicos contratados sem concurso público, por via de cargos em comissão, de livre nomeação, que desempenham as atividades inerentes ao cargo para o qual a candidata foi aprovada. 



    […]



    Tais fatos são capazes de comprovar A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DA CANDIDATA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, em razão da INCONTESTE E PROPAGADA carência de Analistas Ministeriais – Área Direito, bem como as contratações precárias em plena vigência de um concurso público, com candidatos aprovados aguardando convocação. 



    […]



    Além da enorme desproporcionalidade existente entre o número de cargos efetivos e o de cargos comissionados, o problema é que tais servidores comissionados desempenham as mesmas atividades do cargo de Analista Ministerial – Área Direito, para o qual o MPCE promovera concurso público. 



    […]



    No caso em apreço, vislumbra-se cristalinamente ofensa ao princípio do concurso público, gravado no art.37, II, da Constituição Federal, porquanto a conduta do Recorrido em não proceder à convocação dos candidatos aprovados em concurso público a que se submeteu a Autora, em contrapartida, proceder à contratação de pessoas sem concurso público, para exercer as mesmas atividades é, no mínimo, contraditória e desprovida de motivação, uma vez que tais contratações ocorrem em detrimento da admissão de candidatos aprovados em concurso público, para ingresso no cargo cujas funções a serem desempenhadas são as mesmas desenvolvidas pelos assessores jurídicos, razão pela qual se conclui que não poderia proceder à contratação precária sob pena de pleno esvaziamento da finalidade do concurso público que realizou. 



    Em contrarrazões (eDoc 25), o Estado do Ceará aduz, em suma, que:



    Inicialmente cumpre ressaltar que analisando as razões do recurso verifica-se facilmente que a recorrente se limitara a repisar os fundamentos já versados anteriormente nos autos, olvidando-se de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Assim, evidencia-se a ausência de combate fundamentado das razões da decisão recorrida nos moldes necessários à formação de oposição de ideias, de forma que resta gravemente prejudicado a possibilidade de análise. 



    […]



    Ao simples olhar do presente recurso, cumpre destacar que o Apelo Extraordinário interposto não merece ser admitido, visto que não demonstra ofensa real e direta a dispositivo constitucional, mas apenas se serve do recurso para demonstrar a sua irresignação com a improcedência do seu pedido. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmando a própria jurisprudência, fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o Órgão de origem decidiu pela inexistência de qualquer arbitrariedade, praticada pela administração, a demonstrar que a alegada preterição da recorrente se dera mesmo fora dos limites de adequação e conveniência da administração, não restando configurada, portanto, nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação da candidata. O trecho a seguir transcrito demonstra a correspondente fundamentação:



    No caso, a apelante alega ter sido preterida em razão da criação de centenas de cargos em comissão, com atribuições próprias do cargo efetivo para o qual concorreu, Analista Ministerial - Área Direito.



    Acontece que é perfeitamente possível a concomitância dos dois tipos de admissão no serviço público, seja por meio de concurso público, seja por vínculo precário de nomeação para exercício de cargo em comissão, e até mesmo mediante contratação precária de servidores, tais como aqueles admitidos por tempo determinado,desde que não haja preterição de candidatos aprovados em concurso público a partir da existência de vagas nos respectivos cargos ofertados (Agint nos EDcl no RMS 63.883/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021; Agint no RMS 63.371/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).



    Portanto, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público vigente somente surge quando, além de constatada a nomeação em comissão, ou a terceirização, ou a contratação por tempo determinado das respectivas atribuições, em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago.



    (...)



    Por mais que se extraia dos autos a existência de vagas para o cargo por ela concorrido no certame, é de se ver que o Edital de Abertura do concurso público para provimento de cargos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, fls. 24/35, somente ofertou 02 (duas) vagas para o cargo de Analista Ministerial - Área Direito, restando os demais candidatos aprovados em lista de espera, isto é, em cadastro de reserva.



    Dessa feita, ainda que se admitisse a preterição dos candidatos concursados, cabia à apelante comprovar, além da existência de vagas, a nomeação de todos os candidatos melhor classificados no cargo concorrido, a fim de que estivesse realmente apta a ser nomeada, fato do qual não se desincumbiu de provar. Saliente-se que a apelante alcançou a posição 100ª na lista de classificação, tendo comprovado a nomeação de 32 (trinta dois) candidatos, conforme ressaltada na sentença. Assim, sem essa prova cabal, o provimento da configuraria preterição por inobservância da classificação, conduta repudiada pela jurisprudência da Suprema Corte, como acima emoldurada.



    Dissentir daquela conclusão demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em sede extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.179.656 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.061.966 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.153.113 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.194.729AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]



    (RE 1.283.921 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente